Tribunal: TJBA
Processo: 8008191-54.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8008191-54.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO E À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação, reformou decisão anterior e reconheceu o direito da Defensoria Pública Estadual ao recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002). Alegações do embargante quanto à inobservância da cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97), à não distinção entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo STF, e à ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral, afastando dispositivos da legislação estadual que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Tema 1.002, reconhecendo a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do mesmo ente, com fundamento na autonomia funcional e administrativa da instituição. Inexistência de omissão quanto à alegada violação à cláusula de reserva de plenário, diante da aplicação de precedente vinculante do STF, em conformidade com a tese do Tema 856 da repercussão geral. Afastamento da alegação de distinguishing, por inexistência de especificidades relevantes entre o caso concreto e o paradigma do STF. O prequestionamento implícito resta atendido pela análise dos dispositivos suscitados, inexistindo omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão aplica entendimento do STF firmado em regime de repercussão geral. 2. É desnecessária a cláusula de reserva de plenário para afastar norma estadual incompatível com norma geral federal superveniente. 3. O reconhecimento do direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente a que pertence, está amparado no Tema 1.002 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, 97 e 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STF, ARE 784.441, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, j. 15.02.2016; STF, Rcl 69.080, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 2024; STF, Rcl 45.770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 05.07.2021; TJBA, Embargos de Declaração, 0505010-10.2017.8.05.0146, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8008191-54.2019.8.05.0150, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado, a DEFENSORIA PÚBLICA DA ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA